Tribunal: TJDFT
Processo: 0725212-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725212-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP AGRAVADO: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E GESTAO PATRIMONIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Renovatória de Locação, processo no 0703017-33.2020.8.07.0001, negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo agravante e determinou a conclusão dos autos para sentença. O agravante afirma que há questões prejudiciais que devem ser examinadas anteriormente à prolação da sentença, bem como entende necessária a produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia. Narra que já foram ajuizadas diversas ações entre as partes, sempre tendo como objeto o contrato de locação entabulado. Afirma que a intenção da agravada em não renovar tem a alegação de descumprimento do contrato, o que não foi comprovado, tendo ocorrido, apenas, desentendimento comercial, que não pode servir de recusa para a renovação do contrato de locação. Entende que há prejudicialidade externa, com ofensa ao juízo natural, já que há ação de despejo distribuída anteriormente. Diz, ainda, que há necessidade de produção de prova pericial para apuração do valor do locatício que deverá vigorar após o termino da relação contratual original, em novembro de 2020, sob pena de cerceamento de defesa, ressaltando que o valor deve ser líquido, em respeito ao artigo 492 do CPC, ressaltando que as matérias ora aventadas não podem aguardar eventual julgamento de apelação sob pena de inutilidade e risco de decisões conflitantes. Em razão destes argumentos, entende que os autos da ação renovatória devem ser suspensos até que se decida o presente agravo de instrumento, requerendo sua retirada de conclusão para sentença. No mérito requer o provimento do recurso para que a decisão seja cassada, pois não apreciou explicitamente a questão da prejudicialidade externa aventada, além de ter incorrido em cerceamento de defesa por ter indeferido a produção de provas requerida pelo agravante. Busca, ainda que seja reconhecida a conexão da ação renovatória com a ação de despejo, processo no 0047767-11.2013.8.07.0001, sendo determinada a remessa dos autos para a Primeira Vara Cível de Brasília. Intimado a se manifestar acerca do possível não conhecimento do Recurso, o agravante apresenta petição no ID.18542623, pugnando pelo conhecimento do agravo de instrumento. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão agravada limitou-se a determinar a conclusão dos autos para sentença, por entender desnecessária a produção de qualquer outra prova, não havendo correlação ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação, não demonstrado no caso em análise. No caso dos autos, a legislação é clara prevendo que as questões não discutidas durante a fase de instrução não sofrem pela preclusão, podendo ser discutidas em sede de preliminar do apelo; assim, não está demonstrada a urgência capaz de afastar a taxatividade do rol do artigo 1.015. Ademais, a questão da prejudicialidade externa, com a consequente conexão, já foi resolvida por meio da decisão de ID. 55098878 dos autos principais, proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação renovatória de relação locatícia, proposta por LUCIANO ORNELAS CHAVES – EPP em face de BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA., distribuída a este Juízo em 31/01/2020. Em suma, a autora relata que pactuou contrato de locação com a parte adversa, exercendo sua atividade empresarial há quase 08 (oito) anos no mesmo imóvel, objeto da relação locatícia. Contudo, descreve que, tendo em vista a proximidade do termo final do período de locação, assim como uma possível resistência da parte requerida quanto à manutenção da relação locatícia, não teria visto outro caminho a não ser o ajuizamento da presente demanda. Requereu, assim, a renovação da locação, nos mesmos moldes ajustados no contrato inicialmente celebrado. É o relatório do necessário. Passo a decidir. O artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil dispõe que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta”, explicitando o caput do referido dispositivo que “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.” A finalidade do reconhecimento da conexão é, precipuamente, a de evitar decisões contrastantes e também coibir eventual afronta ao princípio do juiz natural. No caso concreto, há conexão entre a presente ação e o feito, autuado sob o n. 0737216-18.2019.8.07.0001, distribuído ao i. Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, vez que ambas as demandas ostentariam a mesma causa de pedir remota, sendo que a pretensão da locatária, ora deduzida nesta sede, se contraporia à pretensão deduzida naqueles autos (0737216-18.2019.8.07.0001), que consistiria em ação revisional de aluguel, com requerimento liminar de fixação de aluguel provisório. Inviável, com isso, seu processamento em feito autônomo, sobretudo perante Juízo diverso, ante os inequívocos efeitos da sentença que examina a pretensão renovatória, sendo manifesto, na espécie, o risco de provimentos contraditórios. Nessa quadra, observo que foi distribuído, em momento antecedente, à 4a Vara Cível desta Circunscrição, a ação conexa de n. 0737216-18.2019.8.07.0001, sendo imperioso reconhecer que aquele ilustrado Juízo, à luz do que preconiza o art. 59 do CPC, estaria prevento para o processamento e o julgamento dos feitos. Nesse sentido, a fim de prestigiar o princípio da segurança jurídica, mitigando a possibilidade da prolação de decisões conflitantes e, por conseguinte, prejuízo às partes e à credibilidade da Justiça, impõe-se a reunião dos feitos, razão pela qual declino da competência para o processamento e julgamento desta ação manejada de forma incidental, em favor do r. juízo prevento da Quarta Vara Cível de Brasília, para onde deverão ser remetidos os autos, COM URGÊNCIA, prestadas as homenagens deste Juízo. Cumpra-se, independentemente de preclusão da presente decisão. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu o recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1095049, 07166087020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2020 12:16:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador